Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-07.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002338-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ROSANEIDE ROCHA DA SILVA - CPF: 550.698.601-78 (RECORRIDO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Reclamado, ora Embargado e deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão foi omissa por não ter sido analisado o fato de que houve autorização tácita do Município, tendo em vista que os cursos foram ofertados pela municipalidade, portanto, há plena ciência e autorização da autoridade superior competente. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado devidamente intimado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1002338-07.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Embargante(s):

Rosaneide Rocha da Silva

Embargada(s):

Município de Paranatinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive, constou na fundamentação do voto embargado o seguinte:

Em que pese à autora ser reenquadrada por força da referida lei, não restou comprovado nos autos à expressa autorização por autoridade superior para a realização dos cursos objeto da gratificação pretendida, requisito exigido pela norma municipal.

(...)

Desta forma, a autora não preencheu os requisitos para o recebimento do adicional por gratificação de curso, haja vista a ausência de expressa autorização por autoridade superior determinada na lei municipal, sendo, portanto, indevido o recebimento da referida gratificação.

Em que pese às alegações do Embargante, verifico que apesar dos cursos serem fornecidos pela Secretária de Educação do Município não vislumbro a ocorrência de autorização tácita para o pagamento da gratificação de curso pretendida pelo Embargante, isto porque, as juntadas dos certificados de cursos comprovam a sua realização e conclusão, não havendo autorização do superior para o referido pagamento.

A mera oferta de cursos pela Administração Municipal e a assinatura de certificados por autoridades não configuram a autorização prévia e específica exigida pela legislação municipal para fins de concessão da gratificação pleiteada. Cabe destacar que inexiste informação quanto à inscrição e se houve convocação do servidor para participar dos cursos.

Ademais, se no dispositivo legal da norma municipal há expressa exigência de que os cursos sejam "
devidamente autorizados por autoridade superior
", o que denota a necessidade de autorização prévia, formal e específica para cada curso realizado, não se admitindo autorização tácita ou presumida, sendo assim, inexistindo tal prova nos autos, o óbice de pretensão autoral é a medida que se impõe.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025